Tribunal: TJES
Processo: 5010930-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010930-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFFERSON DIAS MATTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010930-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFFERSON DIAS MATTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: VAGNER SOARES DE OLIVEIRA - ES13368, VINICIO DA SILVA SANTOS - ES24157-A

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. AFASTAMENTO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apoiado em decisão do Supremo Tribunal Federal, é de que o juiz pode, para averiguar o preenchimento do requisito subjetivo, pedir a realização de exame criminológico. 2. Recurso a que se nega provimento.

27 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010930-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFFERSON DIAS MATTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: VAGNER SOARES DE OLIVEIRA - ES13368, VINICIO DA SILVA SANTOS - ES24157-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Criminal, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de saída temporária do reeducando
JEFFERSON DIAS MATTOS
,

determinando a realização de exame criminológico.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese,
que o Exame Criminológico não é condição necessária para a concessão da benesse pretendida.

Consta nos autos que o agravante cumpre pena de 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, pela prática de vários crimes (reincidência em tráfico e associação).

Estando em regime semiaberto, o apenado pleiteou o benefício da saída temporária, ao tempo que a MMª. Juíza da Vara das Execuções Penais indeferiu o pedido, por entender necessária a realização de exame criminológico:

[...] A longa pena aplicada e os crimes praticados pelo reeducando revelam preocupação e necessidade de cautela na concessão de benefícios.

Verifico ainda que o apenado progrediu ao regime semiaberto recentemente e está custodiado em unidade de regime semiaberto há pouco tempo.

Assim, resta claro que ainda não houve tempo hábil do apenado ser avaliado no novo regime.
Além disso, durante o benefício da saída temporária o reeducando permanece por 07 dias sem fiscalização direta do Estado, o que demonstra a necessidade de uma maior cautela em sua análise no caso em concreto.

Assim, ante a gravidade da conduta do apenado entendo necessário uma avaliação mais profunda sobre sua personalidade e grau de periculosidade antes de receber o benefício da saída temporária, quando não estará sob vigilância direta do Estado. Avaliação tal que necessita ser feita por exames detalhados, por profissionais habilidosos em diagnosticar a idoneidade e personalidade.

Assim,
analisar-se-á ainda a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, pois a ideia e o objetivo da saída temporária resumem-se na preparação do indivíduo para o retorno gradual à sociedade.

Portanto, é necessário que agora, seja submetido à realização de Exame Criminológico
. [...]

Primeiramente, em que pese o referido Exame não seja exigido pelo artigo 123 da Lei de Execuções Penais, o entendimento firmado por este e. Tribunal é no sentido de que pode ser requisitado. (Agravo de Execução Penal, 5009701-32.2022.8.08.0000, Relatora: Rachel Durão Correia Lima, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 09/11/2022).

No mesmo sentido, explicita a Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Dessa feita, não vislumbro qualquer ilegalidade na utilização do exame criminológico, sobretudo, em virtude da gravidade do crime praticado (reincidência em tráfico e associação) e pelo tempo de cumprimento da pena.

Neste cenário, considerando os fatos acima narrados, entendo que agiu com acerto a MM. Juíza ao indeferir o benefício pleiteado, eis que, ao menos por ora, não se verifica a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Diante do exposto, e acompanhando o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.

É como voto.

27 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.